Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002101-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL OURIVES FILHO - CPF: 008.331.341-91 (RECORRIDO), MANOEL OURIVES FILHO - CPF: 008.331.341-91 (ADVOGADO), unimed cuiaba (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargada e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que o tratamento a que submeteu a paciente foi realizado com médico particular e em hospital não credenciado, todavia, a administradora do plano de saúde informa que tem em seus quadros de cooperados, com especialidade do profissional que a atendeu.

O Embargante alega que a contradição reside no fato de que, todo o tratamento realizado por sua esposa do Embargante, que ensejou a presente demanda, foi em caráter de urgência/emergência.

Afirma que impossível que não tenha sido considerado como urgência/emergência o fato da sua esposa, senhora de 71 anos de idade, fazendo exames de rotina (que não foram objeto de ressarcimento da presente demanda) na cidade de São Paulo, descobre a recidiva do câncer com grave evolução da doença necessitando de exames urgentes para definição do tratamento a ser adotado.

Enfatiza que diante da gravidade do caso, o médico que lhe acompanha não permitiu o regresso para sua residência, diante da gravidade da doença, ou seja, novamente, diante da urgência e emergência que se apresentou naquele momento, tornou-se impossível o tratamento ter sido realizado na rede credenciada da Embargada.

Ao final requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios opostos, a fim de sanar a contradição apontada, para manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Conforme certidão digitalizada em 11.11.2020 (ID no 65999988), a Embargada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020